Tribunal: TJES
Processo: 0014909-45.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014909-45.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BAHIENSE e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas processuais e honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reforma formulado em contrarrazões é admissível, e (ii) estabelecer a adequação da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões é processualmente inadequado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais, que exigem a interposição de recurso próprio para tal fim.

4.
Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 921, §5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A peça de contrarrazões recursais não é meio hábil para a formulação de pedido de reforma da sentença. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve resultar na extinção do processo sem ônus sucumbenciais, conforme o art. 921, §5º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
COMERCIAL DIANA LTDA E OUTROS
contra sentença de Id nº 9149217, integrada pelos aclaratórios de Id nº 9149225, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extinguindo o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80.

Em suas razões recursais de Id nº 9149226, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo aduz, em síntese, que a falta de personalidade jurídica própria da Defensoria Pública jamais poderia implicar confusão entre credor e devedor, pois embora a Defensoria não possua personalidade jurídica, tem capacidade postulatória e atribuições próprias e específicas, que justificam a obtenção de honorários advocatícios nas causas em que for vitoriosa.

Defende que os honorários advocatícios pagos à Procuradoria de Assistência Judiciária destinavam-se a um fundo que, posteriormente, são rateados entre os Procuradores do Estado, o que não ocorre quanto a Defensoria, que tem os honorários arbitrados judicialmente como uma de suas receitas, vinculados à prestação de serviços de assistência judiciária.

Assevera, ainda, que o recente precedente do STF, reafirmando o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, ainda que atue contra o ente público que a remunera, (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/08/2017), circunstância que não é a hipótese em tela.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença prolatada e a condenação do Município no pagamento de honorários em prol do FADEPES-DPES.

O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apresentou contrarrazões no Id nº 9149227, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela reforma do julgado em relação a decretação da prescrição intercorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, cumpre destacar que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao apresentar suas contrarrazões de Id nº 9149227, formulou, na mesma peça, pedido de reforma do julgado em relação a decretação da prescrição intercorrente, de forma equivocada.

A petição de contrarrazões não é meio processual adequado para se insurgir contra a r. sentença. A esse respeito destaco as seguintes orientações jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A peça de contrarrazões recursais não é meio hábil para a formulação de pedido de reforma da sentença.

2. (...).

3. (...).

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 23/Nov/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002935-49.2021.8.08.0011. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE. PARÂMETROS DO RESP 1.340.553/RS. DECURSO DE PRAZO. FALÊNCIA DO DIREITO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada. Pedido não conhecido.
[...] (TJDF; APC 00302.25-97.2001.8.07.0001; 174.9585; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 24/08/2023; Publ. PJe 08/09/2023)

APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE REPETIÇÃO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Cobrança de quantia retida indevidamente pela advogada. Importância que foi devolvida ao credor após 1 ano do levantamento e depois do ajuizamento da presente ação. Quebra do dever ético e jurídico da causídica. Danos morais evidenciados. Manutenção da quantia fixada em primeiro grau, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Descabida a majoração, pois ausente recurso do autor nesse sentido, não bastando o pedido em contrarrazões. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1023375-31.2022.8.26.0361; Ac. 17085744; Mogi das Cruzes; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 24/08/2023; DJESP 31/08/2023; Pág. 2471)

Feitas essas considerações, não há como conhecer do pedido formulado apenas em sede de contrarrazões recursais.

Vencida tal questão, conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
COMERCIAL DIANA LTDA E OUTROS
contra sentença de Id nº 9149217, integrada pelos aclaratórios de Id nº 9149225, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF, extinguindo o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80.

O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
apresentou contrarrazões no Id nº 9149227, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à insatisfação do executado, por meio da Defensoria Pública do Espírito Santo, com a não condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em seu recurso, aduz, em síntese, que a Defensoria Pública é dotada de autonomia funcional, financeira e administrativa, sem qualquer vinculação ou subordinação ao Poder Executivo do Estado, fazendo jus aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser
incabível a condenação do exequente em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023),
“ainda que oferecida exceção de pré-executividade”
(AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor.

Ao mesmo tempo, desde a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado esse entendimento, inclusive em caso de Execução Fiscal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
2. Ocorre que, na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, diante da configuração da efetiva sucumbência. Precedentes. 3. No caso dos autos, na impugnação aos embargos, o Município Apelante expressamente contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a empresa executada foi devidamente citada na pessoa do seu sócio, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento dos embargos opostos. 4. Portanto, a oposição da Fazenda Pública Municipal quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor). 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0025491-80.2016.8.08.0347, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Nov/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
VII. Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012569-80.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 2. Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 3. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010059-45.2021.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 § 5º DO CPC.
1. Após a Lei 14.195/2021, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito executivo, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor. 3. Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto, sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 1036568-98.1998.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2023).

Cito, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 14.6.2012).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Acórdão de origem que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula.

4. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, todavia, não será imputado nenhum ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Ademais,
“o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens.
[...]” (STJ, AgInt no REsp 1929415/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Desse modo, tendo em vista que a Sentença objurgada foi proferida em 27/09/2023, portanto, posteriormente à entrada em vigor da alteração legislativa promovida no art. 921, § 5º, do CPC, pelo princípio
tempus regit actum
, mostra-se correto o afastamento do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por COMERCIAL DIANA LTDA E OUTROS e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar